Tribunal: TJDFT
Processo: 0741385-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741385-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MICHEL NOVAIS DOS SANTOS D E C I S Ã O Diante da petição ora juntada aos autos, na qual o apelante noticia acordo extrajudicial entre as partes, verifica-se ausência de interesse recursal, Id. 57396057. Ademais, trata-se de recurso de apelação de sentença de indeferimento da petição inicial (Id. 54610730), não estando a relação processual estabelecida para homologação do acordo noticiado. Assim, resta demonstrada a perda do interesse recursal, razão pela qual, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Retire-se o processo da sessão de julgamento e restituam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital